Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738976-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS, FML CONSTRUTORA EIRELI, MAURICIO JOSE DA COSTA EMBARGADO: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, FARO ENERGY GESTO DE PROJETOS LTDA, FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS, UILMA LOPES RODRIGUES, URIAS LOPES CARDOSO NETO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de maio de 2023 10:09:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator